Tribunal: CARF
Processo: 16327.001405/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001405/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.223 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS. PERC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE
FISCAL À ÉPOCA DO PEDIDO. SÚMULA CARF No 37.
O deferimento de Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC)
exige a comprovação de regularidade fiscal da interessada, que deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fábio de Tarsis Gama
Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah,
Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001405/2008-88
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.223 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001405/2008-88

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC) em que a contribuinte requestou o
reconhecimento de incentivo fiscal para destinar uma parcela do imposto devido ao FINOR
(Fundo de Investimentos do Nordeste) e obter os incentivos fiscais daí decorrentes, referente ao
ano-calendário de 2005.
Colhe-se do bem construído relatório do acórdão da DRJ os principais fatos aqui
relacionados:
Trata o presente processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC relativo ao ano-calendário de 2005, protocolizado em 30/09/2008 pela contribuinte
ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, CNPJ 46.570.800/0001-49 (fls. 02).
Conforme dados constantes da ficha 27 – Aplicações em Incentivos Fiscais da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2006, ano-calendário 2005 (fls. 49),
a contribuinte optou por destinar parcela do imposto de renda para aplicação no Finam, no
montante de R$329.159,03.
Todavia, não foi reconhecido o direito ao incentivo fiscal, conforme se verifica no extrato de
fls. 05, o que motivou a apresentação do PERC.
O PERC, por sua vez, foi indeferido por meio do despacho decisório de fls. 101-104, em razão
de a contribuinte estar em situação irregular perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, por possuir débitos em cobrança e
débitos inscritos na Dívida Ativa da União, bem como ter débitos previdenciários que
restringem a emissão de Certidão Negativa de Débitos de Contribuições Previdenciárias
(fls.93-99). Tais fatos impediram a contribuinte de comprovar a quitação de tributos e
contribuições federais prevista no art.60 da Lei no 9.069/95; e art.47, inciso I, “a”, da Lei no
8.212/91.
Cientificada da decisão em 30/11/2009 (AR de fls. 106), a contribuinte protocolizou, em
28/12/2009, a manifestação de inconformidade de fls. 120-134, acompanhada dos documentos
de fls. 135-187, em síntese alegando:
1. Do momento da verificação da regularidade fiscal da empresa
Os percentuais de destinação do incentivo fiscal foram aplicados sobre os valores efetivamente
recolhidos, não considerando eventuais tributos cuja exigibilidade encontrava-se suspensa por
medida judicial. Todo o imposto de renda devido no ano-base de 2005 foi corretamente
recolhido e não existem quaisquer outros débitos fiscais anteriores a esse exercício que não
estejam extintos ou com sua exigibilidade suspensa e que pudessem justificar a negativa do
beneficio fiscal pleiteado.
A regularidade fiscal da empresa deve ser verificada na data da opção pelo benefício fiscal, no
caso, a apresentação da DIPJ relativa ao ano de 2005 (realizada em 06/2006). Os débitos
apontados no despacho decisório que datam de períodos posteriores à apresentação da
DIPJ/2006 não obstam a concessão do benefício.
2. Da regularidade fiscal da empresa
Quanto aos débitos anteriores à entrega da DIPJ/2006, deveria ter sido dado à impugnante
oportunidade de comprovar sua regularidade fiscal.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.223 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001405/2008-88

Os seguintes processos administrativos controlam débitos constantes do extrato emitido pelos
sistemas da Receita Federal (fls. 92-97), e cujas exigibilidades estão suspensas:

O débito do período de apuração 13/10/2005 (fls.97), constante do processo
16327.001567/2005-73 foi extinto por pagamento à vista com utilização de prejuízo fiscal,
aproveitando a anistia da Lei no 11.941/2009.
2.1. Das ações judiciais
Os processos a seguir controlam débitos constantes do extrato emitido pelos sistemas da
Receita Federal (fls. 92-97), e cujas exigibilidades estão suspensas por medida judicial:

(*) débito objeto da Ação Declaratória n° 90.00.03019-6 e do Agravo de Instrumento n°
2007.61.00046633- 5, no qual foi reconhecido o direito da contribuinte ao não pagamento da
CSLL, objeto da CDA n° 80.6.06.088606-43, por decisão transitada em julgado.
(**) exigibilidade do crédito suspensa por decisão proferida em sede do Agravo de Instrumento
n° 2008.03.00.041075-2, incidente da apelação em mandado de segurança no.
2006.61.00.015963-6.
Assim, os débitos em questão, constantes do extrato de situação fiscal da empresa emitido pela
Receita Federal (fls. 92-97), estão ou suspensos ou extintos, comprovando a regularidade fiscal
da manifestante em relação aos débitos de períodos até 06/2006.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.223 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001405/2008-88

A manifestação de inconformidade da contribuinte foi julgada improcedente, uma
vez que a DRJ entendeu que, à época da opção pelo benefício fiscal, a interessada não
comprovou sua regularidade fiscal. Sobreveio acórdão assim ementado (fls. 244/250):
INCENTIVOS FISCAIS. PERC. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.
SÚMULA CARF No 37.
Nos termos da Súmula no 37 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf, que tem
efeito vinculante para a Administração Tributária Federal, o deferimento do Pedido de Revisão
de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC) com base no art. 60 da Lei 9.069/95 impõe
à contribuinte a comprovação de regularidade fiscal relativamente ao período a que se refere a
Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo. A
existência de débito em cobrança, relativo a tal período, impede o deferimento do pedido da
interessada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Irresignada, manejou Recurso Voluntário ao CARF, a fim de reformar a decisão
da DRJ contra o indeferimento da Expedição da Ordem de Emissão de Benefícios Fiscais, por
entender que comprovou sua regularidade fiscal à época da apresentação da DIPJ, em junho de
2006. Em suma, defende que:
a) estava autorizada a apresentar documentos adicionais durante toda a instrução
processual, mesmo após sua manifestação de inconformidade;
b) o crédito tributário inscrito na CDA no 80.206.077.806-47, um dos que a
impedia de obter sua regularidade fiscal e respectivas certidões negativas,
estaria decaído;
c) havia ação judicial que suspendeu a exigibilidade do referido crédito
tributário, qual seja, o Mandado de Segurança no 0015963-52.2006.4.03.6100,
o qual tramitou no TRF da 3a Região, juntando peças processuais para
demonstrar a tramitação processual do feito;
d) quanto às contribuições previdenciárias, apresentou certidão negativa de
débitos às fls. 379, emitida meses antes da adesão ao benefício fiscal, ainda no
prazo de 6 meses de validade, portanto, entende ter comprovado sua
regularidade nesse ponto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite parcial conhecimento, conforme será
demonstrado neste voto.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.223 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001405/2008-88

Discute-se neste processo o alegado direito ao benefício fiscal relacionado à
destinação de parte do IRPJ devido pela contribuinte para aporte no FINOR (Fundo de
Investimentos do Nordeste), cujo montante pode retornar para a pessoa jurídica mediante da
Expedição da Ordem de Emissão de Benefícios Fiscais, desde que satisfeitos os requisitos legais.
O benefício fiscal não foi deferido à contribuinte no referido período em razão da
administração tributária haver detectado diversas inconsistências relacionadas à regularidade
fiscal da interessada. Em junho/2006, quando a empresa apresentou DIPJ e fez o aporte ao
programa, alegou que remanesciam diversas dívidas fiscais que a impediram a obtenção do
benefício.
Ocorre que a DRJ afastou a maior parte das restrições, inexistindo mais dúvidas
em relação às mesmas. Assim, deve-se separar as matérias favoravelmente já decididas pela DRJ
e aquelas que demandam apreciação do CARF.
Das dívidas fiscais afastadas pela DRJ
As matérias sobre as quais a DRJ reconheceu a regularidade fiscal da contribuinte,
à época dos fatos narrados, estão condensadas no voto do Conselheiro Relator que reconheceu
inexistir dívidas fiscais oponíveis contra a interessada, a saber (grifou-se):
Em relação ao critério temporal a ser utilizado para a verificação da regularidade fiscal da
contribuinte, deve ser observada a Súmula Carf no 37, a seguir transcrita, visto que a
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, lhe atribuiu efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Súmula CARF no 37 - Para fins de deferimento de Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivo Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve
se ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em
qualquer momento do processo administrativo, nos termos do Decreto no 70.235/72.
No caso em questão, o PERC refere-se a opção por incentivo fiscal feita na DIPJ entregue
em 30/06/2006 (fls.80). Analisando-se as pendências indicadas nas consultas aos sistemas
eletrônicos da RFB e INSS (fls.93-100), verificam-se:
a) processos 16327.001237/2007-40, 16327.001236/2007-03: tais processos não impedem
a análise do mérito do pleito da empresa, eis que foram formalizados após a data de
opção pelo benefício.
b)
processos
16327.002181/00-21,
16327.002101/2001-61,
16327.002102/2001-14,
16327.001939/2003-08,
16327.001940/2003-24,
16327.001938/2003-55,
16327.001810/2004-72,
16327.001048/2001-81,
16327.001249/2001-89,
16327.000438/2003-04 e 16327.001083/2004-43: tais processos foram formalizados
anteriormente à data de opção pelo benefício. Consultando-se os sistemas da Receita
Federal às fls 189-195 e 201-243, verifica-se que os débitos referentes a tais processos
encontravam-se com a cobrança suspensa na data da opção da empresa pelo incentivo
em tela, não impedindo a análise do mérito do PERC.
c) pendência na PGFN (exceto com exigibilidade suspensa): 13896.000722/96-11,
16327.002313/00-60 e 16327.001567/2005-73. Conforme cópias de tela às fls. 196-197, os
débitos referentes ao processo 16327.001567/2005-73 encontravam-se com a cobrança
suspensa na data da opção da empresa pelo incentivo em tela, não impedindo a análise
do PERC.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.223 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001405/2008-88

Quanto ao processo 13896.000722/96-11, a respectiva certidão de dívida ativa (CDA no
806060886-06) foi extinta, conforme consulta ao sítio da PGFN (fls.198), em razão de
trânsito em julgado de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento
no 1127151/DF (fls. 159-172), que afastou a exigência constante da CDA no 80606088606.
Portanto, tal processo não impede a apreciação do PERC.
Assim, nenhuma dessas dívidas fiscais representa óbice à regularidade fiscal da
contribuinte para fins de obtenção da Expedição da Ordem de Emissão de Benefícios Fiscais.
Não é matéria controversa e não compõe o objeto do recurso, portanto, delas não se conhece,
porquanto já resolvidas, inexistindo insurgência recursal que possa ser conhecida.
Das dívidas apontadas pela DRJ como fundamento para a denegação do benefício fiscal
São dois os fundamentos de fato que levaram a DRJ a manter a denegação do
benefício fiscal requerido pela contribuinte. É sobre eles que remanesce dúvida a ser esclarecida
e apreciada pelo CARF, a saber:
1) Falta de recolhimento de débitos de contribuições previdenciárias;
2) Inscrição em dívida objeto da CDA no 80206077806-47, relativa ao processo
no 16327.002313/00-60, que foi posteriormente questionada pelo contribuinte.
No que tange ao PRIMEIRO ITEM (débitos de contribuições previdenciárias), a
recorrente apresentou Certidão Negativa de Débito às fls. 379 dos autos (certidão no 030932006-
21028040), em complemento ao Recurso Voluntário.
Entendo que tal documento supre a pretensa irregularidade apontada na decisão
recorrida, tendo a parte se desincumbido, ainda que tardiamente, do ônus de demonstrar sua
regularidade fiscal em relação a esse ponto. O formalismo moderado exige do julgar apreciar as
provas que indiquem a verdade material, razão pela qual reconheço a regularidade fiscal da
interessada à época dos fatos relacionada às contribuições previdenciárias, uma vez que a
referida certidão negativa foi emitida em 10/03/2006, portanto, com validade até 06/09/2006,
englobando o período de junho daquele ano, quando o benefício fiscal foi requestado.
Em relação ao SEGUNDO ITEM (CDA no 80206077806-47, relativa ao processo
no 16327.002313/00-60), verifica-se que tal débito não estava com exigibilidade suspensa em
junho/2006.
Com efeito, a matéria de mérito que levou à inscrição em dívida ativa foi objeto
de processo administrativo próprio, que a contribuinte levou ao judiciário em momento posterior,
para obter decisão judicial que reconhecesse a decadência do crédito tributário.
Não é possível trazer novamente o mérito daquele processo administrativo
tributário regularmente concluído, inclusive, com posterior questionamento judicial pela parte. É
matéria que deve ser reconhecida na instância própria, não se admitindo ser novamente suscitado
perante o CARF para rediscutir questão de mérito que não compõe o objeto deste processo
administrativo em análise, que trata, unicamente, do reconhecimento de benefício fiscal diverso.
As dívidas fiscais devem ser discutidas nos seus respectivos processos, sob pena
de inadequada reabertura do mérito processual, que não está em análise. Assim, o argumento da
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.223 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001405/2008-88

decadência suscitado pela recorrente não pode ser conhecido nessa instância processual,
porquanto vinculado a processo diverso, inclusive, judicial. Também não se conhece do mérito
em si do lançamento tributário que gerou a CDA no 80206077806-47. Pelas mesmas razões,
fazem parte de procedimento diverso.
Resta verificar se em junho de 2006 o crédito tributário estava ou não com
exigibilidade suspensa. Não se discutem as razões que levaram a inscrição em dívida ativa,
apenas sua eventual suspensão em razão de fato posterior que a lei atribua eficácia suspensiva.
Não resta dúvida alguma que o Mandado de Segurança foi protocolado pela parte
em 24/07/2006, como se vê da cópia juntada às fls. 286 (MS no no 2006.61.00.015963-6). Está
correta a conclusão da DRJ nesse ponto, ao afirmar que “na data da opção pelo incentivo a
empresa não estava amparada por decisão judicial que suspendesse a exigibilidade do débito
em questão, o que impede o deferimento do pedido da empresa”.
Aliás, a própria contribuinte traz em seu Recurso Voluntário a informação que a
liminar foi indeferida pelo juízo processante em 3 de agosto de 2006 (vide indeferimento às fls.
310), apenas vindo a ser apreciada pelo TRF3 em 28 de maio de 2007 (vide decisão de agravo de
instrumento de fls. 331), ou seja, no ano seguinte. O mérito foi desfavorável à impetrante,
conforme sentença juntada pela própria recorrente, inexistindo qualquer decisão posterior que
tenha favorecido em relação ao pedido de reconhecimento da decadência.
A parte não informou qual o resultado final do citado Mandado de Segurança, que
se encontra arquivado, conforme consulta desta relatoria ao site do referido tribunal. Porém, por
se tratar de processo antigo, não é possível consultar o ato decisório final.
Não obstante, o fato é que não havia suspensão da exigibilidade do crédito
tributário quando do requerimento do benefício fiscal em comento. A CDA no 80206077806-47
realmente estava ativa, sem qualquer suspensão à exigibilidade do débito nela consolidado. A
parte não demonstrou a ocorrência de nenhum fato que apontasse causa suspensiva, inclusive, o
Mandado de Segurança é posterior aos fatos objeto do pedido em análise.
Assim, está correta a denegação da DRJ nesse ponto, uma vez que “a empresa
não instruiu sua manifestação de inconformidade com documentação hábil e idônea que
comprovasse a completa regularidade no recolhimento de tributos e contribuições federais, ou
comprovasse a suspensão de exigibilidade na data da opção pelo incentivo fiscal requerido,
conforme exigido pelo art.60 da Lei no 9.069/95, na forma da Súmula Carf no 37”.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.223 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001405/2008-88

Fl. 388
DF CARF MF
Original